Tribunal: TJDFT
Processo: 0704335-88.2024.8.07.0008
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
APELAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. REABERTURA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. PRECLUSÃO. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. FRATURA ÓSSEA DA PERNA ESQUERDA. INCAPACIDADE PARCIAL DEFINITIVA. ACIDENTE DE TRABALHO. NÃO COMPROVAÇÃO DO NEXO DA LESÃO COM A RELAÇÃO DE TRABALHO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação interposta pelo segurado, nos autos da ação de concessão de auxílio-acidente previdenciário que ajuizou em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, contra a sentença que resolveu o processo sem exame de mérito, com fulcro no inciso IV do artigo 485 do Código de Processo Civil, ao reconhecer a ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Na apelação, o autor discute a comprovação de que a fratura óssea da perna esquerda do autor foi causada por acidente de trabalho, da qual resultou sequela definitiva limitadora da capacidade laboral, parcialmente, para que lhe seja concedido o auxílio-acidente de natureza acidentária.
2.1. De ofício, o recurso não foi conhecido por falta de interesse no tocante ao pedido de atribuição de efeito suspensivo e em relação ao pedido subsidiário de reabertura da instrução processual, em razão da preclusão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A apelação é dotada de efeito suspensivo em decorrência de expressa previsão legal, porque não se amolda a qualquer das excepcionais situações previstas nos incisos I a VI do § 1o do artigo 1.012 do Código de Processo Civil, em que a sentença produz efeitos imediatamente após a publicação, de sorte que o recurso não será conhecido nesta parte devido à ausência de interesse recursal.
4. O pedido subsidiário de cassação da sentença para reabertura da instrução processual não deve ser conhecido, tendo em vista a preclusão, ocorrida com o encerramento da instrução processual após o autor manifestar, em mais de uma oportunidade que lhe foi concedida pelo magistrado de primeiro grau, que não tinha interesse na produção de outras provas além dos documentos que coligiu e da perícia determinada pelo juízo.
5. O segurado não se desincumbiu do ônus probatório de que a fratura do platô tibial de sua perna esquerda, de que resultou sequelas definitivas, foi causada por acidente de trabalho, para fins de reconhecimento do direito ao auxílio-acidente de natureza acidentária.
IV. DISPOSITIVO E TESES
6. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, não provida. Honorários não majorados.
Teses de Julgamento:
1. Não há interesse no requerimento de concessão de efeito suspensivo à apelação que, ordinariamente, o possui.
2. A preclusão obsta a cognição do pedido de reabertura da instrução processual formulado na apelação.
3. Sem a comprovação do acidente de trabalho, não é possível reconhecer o direito do segurado ao recebimento do auxílio-acidente acidentário.
Dispositivos relevantes citados: CPC, artigos 10; 223, caput; 373, inciso I; 507; 932, parágrafo único e 1.012, § 1o, incisos I a VI; Lei n. 8.213/1991, artigos 1o; 18, alínea “h”; 19; 59, caput e 86. Precedentes relevantes citados: TJDFT, Acórdão n. 1646241, APC 07042307020228070012, rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível; Acórdão 1980373, 0702439-86.2024.8.07.0015, rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível e Acórdão 1728604, 0703441-62.2022.8.07.0015, rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível.